Tribunal: TJMT
Processo: 0001113-25.2015.8.11.0052
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001113-25.2015.8.11.0052
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LOJAO DOS MOVEIS LTDA - CNPJ: 09.186.627/0008-20 (EMBARGANTE), JAIME SANTANA ORRO SILVA - CPF: 072.390.368-98 (ADVOGADO), JODEAN SANTOS GUIDINI - CPF: 041.925.721-76 (EMBARGADO), EDUARDO PIMENTA DE FARIAS - CPF: 867.554.981-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– ALEGAÇÃO DE CONFISSÃO QUANTO À EXISTÊNCIA DE DÍVIDA – AFASTADA – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – REDISCUSSÃO
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
0001113-25.2015.8.11.0052

EMBARGANTE:

LOJÃO DOS MÓVEIS LTDA.

EMBARGADO:

JORDEAN SANTOS GUIDINI

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão desta Câmara que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante e manteve a sentença de origem que
julgou procedente a pretensão autoral, para
declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes no que diz respeito à duplicata questionada, e condenar a parte requerida
ao
pagamento do valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de compensação pelo dano moral
discutido nestes autos, acrescido dos consectários legais.

Em suma, o embargante requer o acolhimento dos declaratórios para sanar suposta omissão/contradição no que tange ao pleito de nulidade em razão da confissão ao autor quanto a aquisição de produtos e da existência da dívida
.

Ainda,

afirma que “
temos a omissão da r. decisão, assim apresentamos o presente petitório para prequestionamento para fins de recurso para instância competente, assim requer nova manifestação sobre violação do art. 5º, XXXV da CF, e ainda violação do art. 93, IX da CF e art. 489, § 1º, inciso IV do CPC e ainda cerceamento da ampla defesa segundo art. 5º LV da CF e ainda manifestação explicita sobre violação do art. 5º, XXXV da CF, e ainda violação do art. 93, IX da CF e art. 489, § 1º, inciso IV do CPC, haja vista não constar fundamento para não apreciar os pleitos aduzidos nas manifestações recursais
” (sic).

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado.

Contrarrazões não ofertadas, conforme certidão de decurso de prazo acostada no Id 158690174.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios no acórdão assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINAR DE NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL

– INOCORRÊNCIA
– PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA –
MÉRITO
–
EXAME
GRAFOTÉCNICO

CONCLUSIVO
– DÍVIDA INEXISTENTE – IRREGULARIDADE NA
INSCRIÇÃO
DO NOME DO CONSUMIDOR NO ROL DE INADIMPLENTES
– DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Não há negativa de prestação jurisdicional na hipótese em que a sentença conclui pela inexistência e ilegitimidade do débito inscrito, mormente diante da inautenticidade da assinatura aposta no título que ensejou a negativação, julgando, por consequência, procedentes os pedidos inaugurais.

Tratando-se de questão preponderantemente de direito, tendo sido juntado o título (duplicata) aos autos comprovando os termos da relação contratual firmada entre as partes e já realizada perícia grafotécnica, resulta desnecessária a produção de outras provas.

A inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos

de

crédito,

por

débito

inexistente,

configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de outras provas.

A

aferição

do

valor

da

indenização

deve

ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,

de

forma

que

a

soma

não

seja

tão grande que se converta em fonte de enriquecimento

indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos
”.

Todavia, razão alguma assiste à parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do recurso, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Até por que, consta no julgado que
“
desse

modo,

cabia

à

recorrente

comprovar

os

fatos modificativos e extintivos

do

direito

do

requerente,

nos

moldes do artigo 373, II, do CPC, mediante a juntada de documentos comprobatórios de que a inscrição

nos

órgãos

de

restrição ao crédito é devida, bem como,

a existência dívida,
não havendo se falar em confissão por parte do autor/recorrido, justamente pelo fato deste ter afirmado que realizou a compra no ano 2010, e declarando, em seguida, que a dívida inscrita com vencimento datado de 15/08/2022 é ilegal, já que fruto de falsificação
”
– sic.

Por essa razão é que a tese de confissão da parte autora ora embargada, fora afastada, não havendo se falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023